Tribunal: TJDFT
Processo: 0731040-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731040-52.2021.8.07.0001 RECORRENTE: SAMEDIL - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A. RECORRIDO: ADILSON PEREIRA DA SILVA FILHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR. ACOLHIMENTO. CONTESTAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA. AFASTAMENTO DA DECRETAÇÃO DE REVELIA. DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA/URGÊNCIA. RECUSA INDEVIDA DA OPERADORA. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DE 180 DIAS. ABUSIVIDADE. LEI No 9.656/98. SENTENÇA MANTIDA. 1. Demonstrada a tempestividade da contestação, embora decretada a revelia, impõe-se o afastamento da medida, sem anulação dos atos processuais praticados, em razão da inexistência de qualquer prejuízo à parte (CPC, art. 282, § 1o). 2. O artigo 35-C da Lei no 9.656/98 determina a obrigatoriedade da cobertura de atendimento para os casos de emergência, uma vez que implica risco imediato de vida para o paciente, de modo que, sendo o caso de emergência ou urgência no tratamento, a lei não limita o período de atendimento, mas apenas estabelece o período máximo de carência, a saber, 24 horas, a teor do disposto no artigo 12, V, da referida lei. 3. A recusa pelo plano de saúde em autorizar a internação hospitalar, conforme recomendação médica, configura conduta abusiva e indevida. 4. Demonstrada a situação de emergência, bem como transcorridas mais de vinte e quatro horas desde a contratação, é dever do plano de saúde contratado cobrir as despesas de internação do beneficiário. 5. Apelação conhecida, preliminar acolhida e, no mérito, não provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 1o, 12, 35-A e 35-C, todos da Lei 9.656/98, ao deixar de considerar a legalidade da fixação de períodos de carência pelas operadoras de saúde. Defende a competência única e exclusiva da ANS para fiscalizar e regulamentar o setor de saúde suplementar no Brasil e que a cobertura de atendimento para os casos de urgência e emergência tem tratamento diferenciado conforme a segmentação do plano de assistência à saúde contratado. Argumenta que o critério de definição para adoção de medidas para cobertura dos casos de urgência e emergência é eminentemente técnico, e por isso mesmo delegado pelo legislador a órgão regulador especializado no setor que, inclusive, é o responsável pelo cálculo atuarial. Articula que ainda que se entenda pela ocorrência de negativa em razão do período de carência não cumprido ou inadequado, o atendimento médico foi prestado tão logo fora recebida a determinação judicial. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Fabiano Carvalho de Brito, OAB/ES 11.444 (OAB/RJ 105.893). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à suposta ofensa aos artigos 1o, 12, 35-A e 35-C, todos da Lei 9.656/98, pois o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou jurisprudência no sentido de que é abusiva a negativa pelo plano de saúde de fornecimento dos serviços de assistência médica nas situações de urgência ou emergência com base na cláusula de carência, caracterizando injusta recusa de cobertura que enseja indenização por danos morais. 3. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado acerca da urgência do procedimento pleiteado demandaria o reexame fático-probatório dos autos, procedimento que encontra o óbice da Súmula no 7/STJ. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 1.942.424/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 10/6/2022.). Com efeito, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).” (AgInt no AREsp 1915743/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/4/2022). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Determino, por fim, que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado Fabiano Carvalho de Brito, OAB/ES 11.444 (OAB/RJ 105.893). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030